Tribunal: TJDFT
Processo: 0740617-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. LEGITIMIDADE DE COMPANHIA AÉREA QUE EFETUOU O TRANSPORTE DOMÉSTICO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa de transporte aéreo ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, I, e 14; CC, arts. 186, 187, 730, 733, 734, 927, 932, III, e 933), não se fazendo necessário se perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II), o que não se verificou no caso. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. No julgamento do RE 636331/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, foi fixada a tese de que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, seriam aplicáveis especificamente em casos de indenizações de danos materiais, não alcançando as indenizações por danos morais.
2.1. Na hipótese, como se trata de pedido de compensação por danos morais, a controvérsia deve ser solucionada à luz do Direito Consumerista.
2.2. Nos termos do art. 27 do CDC, “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.
3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
3.1. A situação vivenciada pelos autores ultrapassa e muito a esfera do mero dissabor, tendo em vista a falha na prestação de serviços de transporte aéreo sofrida pelos autores, que, por duas vezes seguidas, tiveram o voo cancelado, mesmo após o embarque na aeronave, tendo que, por 2 (dois) dias seguidos, retornarem ao hotel fornecido pela empresa aérea, além de providenciarem nova autorização de viagem dos infantes perante a Polícia Federal, entre outros percalços enfrentados, tal como longa espera no interior da aeronave.
3.2. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (companhia de transporte aéreo de grande porte, atuando em voos nacionais e internacionais) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.